Tribunal: STF
Processo: Rcl 240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-18
Data de publicação: 1988-05-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA AUTORIDADE DE JULGADO DO S.T.F.
(ART. 315 DO RI/STF). EXCLUSAO PARCIAL DE HONORARIOS DE ADVOGADO.
O ARESTO DO S.T.F. APENAS DECIDIU - COMO NÃO PODERIA DEIXAR DE
SER - NOS LIMITES DA QUESTÃO SUBMETIDA A SUA APRECIAÇÃO, OU SEJA,
QUANTO A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA  SOBRE A QUANTIA RELATIVA
A INDENIZAÇÃO, A SER PAGA PELO ESTADO DE SÃO PAULO, E
CORRESPONDENDO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA AVALIAÇÃO
ACOLHIDA PELA SENTENÇA E A DATA DA REALIZAÇÃO DO DEPOSITO 'QUANTUM'
A QUE FOI CONDENADO AQUELE ESTADO. E, EM CONSEQUENCIA, DECIDIU QUE O
ONUS DA SUCUMBENCIA, NO CONCERNENTE A PARCELA ACRESCIDA EM FACE DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVERIA SER SUPORTADA IGUALMENTE PELAS DUAS
PARTES ADVERSAS, CONSIDERANDO TER HAVIDO EQUIVALENCIA, NESSE PONTO,
ENTRE O PLEITEADO E O AFINAL DEFERIDO. E COMO SÓ ISSO FICOU
DECIDIDO, FERIU A AUTORIDADE DO JULGADO DA CORTE A DECISÃO DO
TRIBUNAL 'A QUO', QUE A BASE DE TAL ACÓRDÃO, DECIDIU QUE OS
HONORARIOS DE ADVOGADO INCIDIRIAM TAMBÉM SOBRE A CORREÇÃO
MONETÁRIA CORRESPONDENTE AO PERIODO QUE ANTECEDEU AO DEPOSITO.
RECLAMAÇÃO QUE, ASSIM, SE JULGA PROCEDENTE, COM APLICAÇÃO DO ART.
315 DO RI/STF.